Tribunal: TRF3
Processo: 5021677-83.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
299/575)

5021677-83.2017.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021677-83.2017.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: MESSAFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DI SISTO ALMEIDA - SP133985-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 985/STF. NATUREZA REMUNERATÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 15/09/2020. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em execução fiscal que discute a incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de terço constitucional de férias. O acórdão anteriormente proferido deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a impossibilidade de incidência da contribuição sobre o adicional constitucional de férias. Os autos retornam à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985) pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é necessária a retratação do acórdão para adequação ao entendimento firmado pelo STF no Tema 985 da repercussão geral quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e aos efeitos da modulação estabelecida pela Corte Suprema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias, por possuir natureza remuneratória.

4. A Corte Suprema reconhece que o terço constitucional de férias gozadas constitui parcela paga em retribuição ao trabalho prestado, não possuindo natureza indenizatória, motivo pelo qual integra a base de cálculo das contribuições sociais.

5. Nos embargos de declaração julgados em 12/06/2024, o STF modula os efeitos da decisão para atribuir eficácia **ex nunc**, estabelecendo que a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente é exigível a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata de julgamento do mérito do RE no 1.072.485/PR.

6. A modulação ressalva que as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até 15/09/2020 não serão devolvidas pela União.

7. Como a execução fiscal foi ajuizada em 2010, antes do marco temporal fixado pelo STF, mostra-se necessária a adequação do acórdão recorrido para reconhecer a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo positivo de retratação.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal.

2. A incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias aplica-se apenas a partir de 15/09/2020, em razão da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 985.

3. São inexigíveis as contribuições previdenciárias incidentes sobre o terço constitucional de férias relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da Repercussão Geral; STF, ED no RE no 1.072.485/PR, j. 12.06.2024; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 23.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5021677-83.2017.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: MESSAFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DI SISTO ALMEIDA - SP133985-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de devolução dos autos para eventual juízo de retratação quanto ao acórdão (ID 1664993), posteriormente complementado em sede de embargos de declaração (ID 21732719), que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, consoante aresto assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL DE FÉRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA.

I - O C. STJ proferiu julgado em sede de recurso representativo de controvérsia atestando que as verbas relativas ao terço constitucional de férias revestem-se, todas, de caráter indenizatório, pelo que não há que se falar em incidência da contribuição previdenciária patronal na espécie.

II - Ao apreciar a discussão na sistemática do artigo 543-C do CPC, no julgamento do Resp no 1.489.128, o E. STJ reconheceu a legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre as férias gozadas.

III – Agravo de instrumento parcialmente provido para reconhecer a impossibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de adicional constitucional de férias.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5021677-83.2017.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 11/04/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/04/2018)

Em decisão datada de 09/03/2026, a E. Vice-Presidência desta Corte, com fundamento no art. 1.040, II do Código de Processo Civil, determinou o encaminhamento dos autos à C. Turma Julgadora, para reexame da controvérsia à luz do paradigma - RE n° 1.072.485/PR (Tema n° 985) - e verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie (ID 358453597).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de juízo de retratação para adequação do acórdão recorrido aos entendimentos firmados pelo STF, nos Temas 985.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.072.485, submetido à sistemática da repercussão geral e vinculado ao Tema 985, pacificou o entendimento quanto à natureza remuneratória do terço constitucional de férias, fixando a seguinte tese, in verbis:

É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.

À luz do entendimento firmado pela Corte Suprema, o terço constitucional de férias gozadas configura parcela paga em retribuição à prestação do trabalho, não sendo destinada a indenizar qualquer prejuízo, motivo pelo qual deve integrar a base de cálculo das contribuições sociais.

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, em 12/06/2024, o C. STF pronunciou-se pela necessidade de conferir efeito ex nunc à ratio decidendi.

Do referido julgado, resulta que a contribuição previdenciária a cargo das empresas somente é exigível sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n.o 1.072.485/PR, ressalvadas as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data, que não serão devolvidas pela União.

Extrai-se, portanto, que, para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é a de que não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, apenas ficando impedido de recuperar o indébito quem, cumulativamente: i) pagou tais contribuições e ii) não propôs ação judicial questionando-as até referido marco temporal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

- Decisão do STF (Tema 985), foi fixada a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”

- Passou-se, portanto, a incidir contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas e, de acordo com a modulação dos efeitos da referida decisão foi atribuído efeito ex nunc, devendo, portanto, a incidência ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.

- Embargos de declaração providos em parte.”

(ApelRemNec 5000444-87.2022.4.03.6100, Relator Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, Primeira Turma, j. 23/10/2024, Intimação via sistema 24/10/2024)

No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em 2010, ou seja, antes do marco temporal (15/09/2020) fixado na modulação dos efeitos do Tema 985/STF.

Desse modo, afigura-se a pertinência da realização do juízo positivo de retratação, a fim de reconhecer a exigibilidade das contribuições em questão sobre o terço constitucional de férias a contar de 15/09/2020, ressalvado à inexigibilidade dos valores referentes ao terço de férias, relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020.

Ante o exposto, voto por exercer juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC/2015, a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de reconhecer a inexigibilidade da execução dos valores sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 985/STF. NATUREZA REMUNERATÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 15/09/2020. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em execução fiscal que discute a incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de terço constitucional de férias. O acórdão anteriormente proferido deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a impossibilidade de incidência da contribuição sobre o adicional constitucional de férias. Os autos retornam à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985) pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é necessária a retratação do acórdão para adequação ao entendimento firmado pelo STF no Tema 985 da repercussão geral quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e aos efeitos da modulação estabelecida pela Corte Suprema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias, por possuir natureza remuneratória.

4. A Corte Suprema reconhece que o terço constitucional de férias gozadas constitui parcela paga em retribuição ao trabalho prestado, não possuindo natureza indenizatória, motivo pelo qual integra a base de cálculo das contribuições sociais.

5. Nos embargos de declaração julgados em 12/06/2024, o STF modula os efeitos da decisão para atribuir eficácia **ex nunc**, estabelecendo que a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente é exigível a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata de julgamento do mérito do RE no 1.072.485/PR.

6. A modulação ressalva que as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até 15/09/2020 não serão devolvidas pela União.

7. Como a execução fiscal foi ajuizada em 2010, antes do marco temporal fixado pelo STF, mostra-se necessária a adequação do acórdão recorrido para reconhecer a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo positivo de retratação.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal.

2. A incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias aplica-se apenas a partir de 15/09/2020, em razão da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 985.

3. São inexigíveis as contribuições previdenciárias incidentes sobre o terço constitucional de férias relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da Repercussão Geral; STF, ED no RE no 1.072.485/PR, j. 12.06.2024; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, exerceu juízo positivo de retratação a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de reconhecer a inexigibilidade da execução dos valores sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão